Tribunal: TJDFT
Processo: 0762488-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO DO PERÍODO ANTERIOR A 01/02/1994 (EFEITOS FINANCEIROS DA LEI No 654/1994). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão no que se refere ao direito ao período de incorporação da GAA - Gratificação De Atividade De Alfabetização e o percentual concedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão. Não existe incompatibilidade entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão adotada. Embora a autora tenha comprovado o exercício da atividade entre 02/01/1988 e 22/02/1999, não é possível incorporar período anterior a 01/02/1994, nos termos da Súmula no 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, o que restou devidamente fundamentado no acórdão embargado.

IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.